Tribunal: TJDFT
Processo: 0714484-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA FISCAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA. MENSAGEM ELETRÔNICA. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO.
1. Nos termos do art. 700, inc. I, do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro. A prova hábil a instruir a ação monitória não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura. Basta que seja adequada para, efetivamente, influir na convicção do juízo acerca do direito alegado.
2. No caso, além das notas fiscais, protesto dos títulos e planilha atualizada do débito, a autora instruiu o feito moratório com mensagem eletrônica, na qual a parte adversa não só reconhece a obrigação, como postula o seu parcelamento. Desta maneira, a constituição do título executivo judicial é medida que se impõe.
3. A matéria de ordem pública, tal como os juros de mora, deve ser conhecida de ofício, inclusive em sede recursal, sem implicar reformatio in pejus ou julgamento extra ou ultra petita.
4. Em se tratando de mora ex re – dívida líquida com vencimento certo, tal como na cobrança de crédito representado por notas fiscais com valores fixos e vencimentos à vista –, os juros de mora e a correção monetária são devidos desde o vencimento de cada nota indicada.
5. Apelação conhecida e provida em parte.